Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO. PROMOÇÃO EM AUTOS AUTÔNOMOS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INALTERADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

2. A decisão foi expressamente nomeada pelo Juízo de origem como decisão interlocutória e homologou o laudo pericial sem extinguir o feito, o que evidencia a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

3. A circunstância de se tratar de liquidação de sentença promovida de forma autônoma não altera a natureza do pronunciamento judicial, sobretudo considerando que a parte requereu expressamente na petição inicial o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença após a obtenção do valor líquido a ser executado.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.